Tribunal: STF
Processo: MS 38602
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Abertura de revisão disciplinar. Decadência não configurada. Precedentes. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Conforme foi assentado no decisum, não restou evidenciada ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo falar em violação do prazo previsto constitucionalmente para a instauração da revisão disciplinar.



    2. In casu, não houve o decurso do prazo de 1 (um) ano entre a data em que o CNJ tomou ciência inequívoca do julgamento realizado pelo TRF da 3ª Região e a data em que foi autorizada a instauração da revisão disciplinar pelo Plenário do Conselho.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.